Tribunal: TJBA
Processo: 8020452-40.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8020452-40.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE MANOEL DE SANTANA Advogado(s): FABRICIO PINTO DE OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. PERCENTUAL DE 125%. EXTENSÃO AOS INATIVOS COM BASE NA REGRA DE PARIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por José Manoel de Santana, policial militar inativo, contra ato omissivo do Secretário de Administração do Estado da Bahia, visando à implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125% nos seus proventos, desde a sua passagem para a inatividade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o impetrante, policial militar inativo, faz jus à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125%, com base na regra de paridade entre ativos e inativos prevista no Estatuto dos Policiais Militares da Bahia. III. RAZÕES DE DECIDIR A impugnação à assistência judiciária gratuita apresentada pelo Estado não é acolhida, por ausência de argumentos concretos e diante da comprovação da hipossuficiência econômica do impetrante por meio de contracheque. Afasta-se a prejudicial de prescrição e decadência, considerando tratar-se de obrigação de trato sucessivo, cuja pretensão renova-se mês a mês, conforme a Súmula 85 do STJ. Rejeita-se a preliminar de litispendência decorrente da existência de mandado de segurança coletivo, pois a ação individual é autônoma e não depende de adesão ao feito coletivo, nos termos do art. 22, § 1º da Lei 12.016/2009. A alegação de ausência de prova pré-constituída confunde-se com o mérito, estando presente nos autos os documentos necessários à demonstração do direito líquido e certo. A GCET tem caráter geral, sendo paga indistintamente aos policiais militares da ativa, conforme certidão do Diretor do Departamento de Pessoal da PMBA, o que evidencia sua natureza genérica e autoriza a extensão aos inativos com base na paridade. O impetrante foi transferido para a reserva remunerada com proventos equiparados ao posto de 1º Tenente, e não percebe a GCET, apesar de esta integrar a remuneração dos ativos do mesmo posto. A jurisprudência do TJBA pacificou o entendimento pela extensão da GCET aos inativos, com base no art. 121 da Lei 7.990/2001, reconhecendo-se o direito ao recebimento da vantagem no percentual de 125%. Considera-se o marco inicial dos efeitos financeiros a data da impetração, excluindo-se as parcelas anteriores, conforme as Súmulas 269 e 271 do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, por possuir caráter genérico e integrar a remuneração de todos os policiais militares da ativa, deve ser estendida aos inativos com base na regra de paridade prevista no art. 121 da Lei 7.990/2001. O percentual da GCET a ser aplicado deve corresponder ao previsto para o posto que serviu de base para o cálculo dos proventos do militar transferido à reserva. Em mandado de segurança, os efeitos financeiros da concessão da segurança restringem-se à data da impetração, vedado o pagamento de parcelas anteriores, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei 12.016/2009, arts. 1º e 22, § 1º; Lei 7.990/2001, arts. 110-B e 121; CPC, arts. 98 e seguintes. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 85, 269 e 271; TJ-BA, MS nº 8042538-10.2021.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 13.04.2023; TJ-BA, MS nº 8026988-04.2023.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 17.06.2024; TJ-BA, MS nº 8022378-90.2023.8.05.0000, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 10.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n. 8020452-40.2024.8.05.0000, impetrante JOSÉ MANOEL DE SANTANA e impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR A IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E PRELIMINARES e no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. I